Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1033705-70.2017.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido : NAYARA DOS SANTOS BARATA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 54776952.
Pois bem, constata-se, de plano, que houve a fixação de multa no acórdão do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Os autos vieram conclusos para esta Vice-Presidência, posto que, conforme certidão de id. 60901468, não houve o adimplemento da referida multa.
Segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.” (AgInt no AREsp 1273179/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 24/09/2018, DJe 27/09/2018).
Desse modo, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a multa, sob pena de inadmissão do presente Recurso Especial, ante a falta de pressuposto objetivo.
Após, conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII